Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710660-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0704016-66.2019.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido Agravante de intimação do Agravado para fornecimento dos valores referentes ao IPVA dos veículos elencados na sentença, desde 2014, a fim de instruir o cumprimento do julgado. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO A liquidação dos valores devidos é ônus do autor, que deve ter os documentos referentes aos pagamentos realizados, não se justificando a intimação do réu para o fornecimento das informações pretendidas, portanto, indefiro o pedido de ID 118349098. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 15 de Março de 2022.” (Num. 118416693 do Feito originário). Relata a Recorrente que o Feito originário consistiu em “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária e Repetição de Indébito movida por ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDÁRIA em face do DISTRITO FEDERAL visando o reconhecimento da imunidade tributária dos templos, bem como requerendo o afastamento da exigência de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os automóveis da requerente.” (Num. 34197816 - Pág. 3/4). Acrescenta que os pedidos foram julgados procedentes e informa que não mais possui informação acerca “dos valores cobrados/pagos a título de IPVA desde 2014 (cinco anos antes do ajuizamento da presente ação)” (Num. 34197816 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que é hipossuficiente tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico e que o Agravado detém maior facilidade para a obtenção de tais informações. Assim, entende que as peculiaridades do caso concreto autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Colaciona doutrina que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que o indeferimento da medida “ensejará a perda do direito à repetição do indébito obtido pela Agravante à r. Sentença. Isso, porque como informado pela Recorrente, esta já não detém os documentos necessário para se efetuar a liquidação de sentença” (Num. 34197816 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “compelir o fisco do Distrito Federal a juntar ao presente feito os valores cobrados/pagos a título de IPVA das Autoras desde 2014 (cinco anos antes do ajuizamento da presente ação), a fim de que se possibilite a liquidação dos valores devidos e a apresentação do cumprimento de sentença.” (Num. 34197816 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 34197831 e 34197832). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0704016-66.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido Agravante de intimação do Agravado para fornecimento dos valores referentes ao IPVA dos veículos elencados na sentença, desde 2014, a fim de instruir o cumprimento do julgado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que o indeferimento da medida “ensejará a perda do direito à repetição do indébito obtido pela Agravante à r. Sentença. Isso, porque como informado pela Recorrente, esta já não detém os documentos necessário para se efetuar a liquidação de sentença” (Num. 34197816 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador